Tribunal: STF
Processo: ARE 1483654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de Instrumento — Decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou o efetivo pagamento complementar de acordo com deságio, no Precatório — OC nº 084/2017, com advertência de possibilidade de sequestro de rendas — A DEPRE é mesmo a responsável pela administração do pagamento dos precatórios originários e, ao que consta, deve se ater integralmente aos valores e índices determinados no acordo, não sendo possível às parres modificarem a avença que não foi adimplida em 31/08/2021, para só então ser paga à menos aos 31/05/2022. Todavia, o exame do pedido para sequestro de verbas públicas, no caso em apreço, é de competência exclusiva da E. Presidência deste Tribunal de Justiça. No caso, a decisão recorrida não determinou o sequestro de rendas, apenas sinalizou com a hipótese, caso não cumprido o acordo em sua integralidade — Nenhuma ilegalidade ou nulidade na decisão recorrida. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 113/2021; 5º, caput e inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As decisões agravadas foram proferidas nos seguintes termos:



    “(...)



    Ocorre que após o acordo que expressamente atrelou os valores e índices não mais é possível às parres modificarem a avença que não foi adimplida em 31/08/2021, para só então ser paga à menos aos 31/05/2022. Assim, em 15 dias, providencie o expropriante a complementação do pagamento com os valores descritos nos itens “a”, “b” e “c” corrigidos, sob pena de sequestro de rendas que poderá ser requerido pelos credores diretamente ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça (art. 26, RITJSP) (trechos da decisão recorrida fls. 1.102/1.103). (fls. 03).



    [...]



    Assim, considerando que o valor de cada acordo, devidamente corrigido, é superior aos valores depositados pela DEPRE, que somente efetuou o depósito de R$ 32.359,05 (para cada agravado), de fato, não houve a devida quitação dos acordos.



    A DEPRE é mesmo a responsável pela administração do pagamento dos precatórios originários e, ao que consta, deve se ater integralmente aos valores e índices determinados no acordo, não sendo possível às parres modificarem a avença que não foi adimplida em 31/08/2021, para só então ser paga à menos aos 31/05/2022.



    [...]



    Nesta toada, considerando que os depósitos do acordo para o pagamento do Precatório de OC nº 84/2017 (045408-13.2016.8.26.0500), deveriam ocorrer diretamente à Presidência deste Tribunal de Justiça, resta indiscutível que a competência para o exame quanto à possibilidade de sequestro do valor devido em contas públicas, é do ilustre Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    No caso em exame, a decisão proferida pelo magistrado “a quo”, não apresenta ilegalidade, na medida em que não foi determinado o sequestro de rendas, apenas foi sinalizada a possibilidade da hipótese de sequestro de rendas, caso não completado o pagamento do acordo com os valores descritos nos itens “a”, “b” e “c” (do referido acordo), que deverá ser requerido pelos credores diretamente ao Presidente do Tribunal de Justiça. (fls. 03).



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente